Tribunal: TCU
Processo: 020.757/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6811/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.757/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiana do Nascimento Silveira Cabral (XXX.001.737-XX); Daniela Engel Aduan Javoski (XXX.995.937-XX); David Gradvohl de Macedo (XXX.383.703-XX); Edelcio Rodiney Americo (XXX.733.748-XX); Edson Avelar Guimaraes (XXX.300.056-XX); Edward Samuel Quijada Orellana (XXX.966.527-XX); Erica Cindra de Lima Baptista (XXX.758.797-XX); Fabiana Rodrigues Scartoni (XXX.721.967-XX); Fabio de Medina da Silva Gomes (XXX.425.357-XX); Fabricio Yuri de Souza Vitorino (XXX.694.067-XX); Fabrizio do Carmo Pereira (XXX.629.767-XX); Fernanda Duarte da Silva (XXX.954.447-XX); Fernanda Silva Dias de Aquino (XXX.469.887-XX); Fernanda dos Santos Silveira Moreira (XXX.673.787-XX); Filipe Ungaro Marino (XXX.101.278-XX); Flavia Rodrigues de Castro (XXX.616.467-XX); Henrique Maciel Vieira de Moraes (XXX.472.947-XX); Hudson dos Anjos Benevides (XXX.846.122-XX); Iasmim Cavalcanti Caballero Lira (XXX.025.787-XX); Igor Nasser Cardoso (XXX.310.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.